Tribunal: STF
Processo: MS 23450
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança.
                   - Tendo em vista a revogação expressa da Portaria
 nº 104/99 do TCU,
ficou prejudicado o presente mandado de segurança nessa parte.
                   - Inexistência das alegadas inconstitucionalidades
 e ilegalidades quanto
à Resolução TCU nº 119/98 e da Portaria TCU nº 110/99.
                   Mandado de segurança conhecido em parte, mas nela
 indeferido.